Tribunal: STF
Processo: MS 38738
Classe: MS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Agravos internos. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Serventia Extrajudicial. Concurso de remoção. 



    1.  Mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ que obstou a participação do impetrante em concurso de remoção para outorga de delegação de Notas e Registros do Estado de Minas Gerais. Agravos internos contra decisão liminar.



    2.  Hipótese em que o impetrante (i) exerceu a titularidade em Minas Gerais no período de 13.12.2013 a 12.01.2017, totalizando 3 (três) anos e 1 (um) mês, (ii) em seguida, em razão de provimento em novo concurso público, passou a exercer a titularidade de serventia no Estado do Paraná, entre 12.01.2017 e 06.03.2018 e (iii) em decorrência de mais uma aprovação em concurso público, assumiu o 1º Tabelionato de Protesto de Poços de Caldas/MG, em 09.03.2018; isto é, 39 dias antes da publicação do concurso de remoção do TJMG. 



    3.  O CNJ entendeu que o impetrante não cumpriu o requisito previsto no art. 3º da Res. nº 81/2009, pois houve quebra de continuidade do exercício de dois anos da titularidade de serventia na unidade da federação respectiva. 



    4.  O requisito temporal de dois anos tem por fundamento prestigiar a experiência do delegatário na unidade da federação para a qual foi aprovado em concurso público. Precedente do CNJ. 



    5.  Diante das peculiaridades do caso concreto, não se mostra razoável a exclusão do impetrante do concurso de remoção na medida em que (i) foi aprovado em concurso público de provas e títulos; (ii) exerceu por mais de dois anos a titularidade de serventia extrajudicial do Estado de Minas Gerais e (iii) o exercício de função notarial, por pouco mais de um ano, em outra unidade da federação não é capaz de frustrar o objetivo da norma. 



    6.  A eficácia da decisão do mandado de segurança independe da citação do agravante. Ausência de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC).



    7.  Concessão da segurança. Desprovimento do agravo interno de Leonardo Caixeta dos Santos. Prejudicado o agravo interno da União.